Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700704-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: JOSIVANE COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a pretensão vem fundada em instrumento particular, sendo líquida a dívida, já que o valor é determinado e certa a prestação, que se torna exigível a partir de cada mensalidade. Assim, aplica-se o prazo do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, de sorte que prescrita a pretensão de pagamento das parcelas pretendidas, pois a propositura da ação se deu após o decurso do prazo quinquenal. 2. Recurso improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 205 do Código Civil, porque a relação jurídica objeto da cobrança se sujeita ao prazo prescricional decenal. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 205 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança de mensalidades de plano de saúde (REsp 1.763.160/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 20/9/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2085305/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 29/6/2022; e AREsp 2115353/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 28/6/2022. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015